Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737980-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSEFINA CANDIDA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 53750144) interposto por JOSEFINA CÂNDIDA LOPES em face da decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do agravo de instrumento da Agravante manejado contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 0711411-12.2019.8.07.0018, que, após a apresentação dos cálculos pelas partes, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. INTIMEM-SE os AGRAVADOS, para caso queiram, responderem ao presente agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023 15:58:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador